Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703363-19.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO FREIRE NOVATO RECORRIDO: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NULIDADE CLAUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. A competência dos Juizados Especiais foi fixada pela lei 9.099/95, nos seguintes termos: “Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: [...] § 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”. 2. Todavia, estando a ação dentro dos limites de valor fixados pela lei, o seu ajuizamento, perante o Juizado Especial Cível, é opcional ao jurisdicionado, que pode optar pela Justiça comum. Com efeito, trata-se de hipótese de competência concorrente, admitida a escolha do autor, na forma prevista no Código de Processo Civil, ou no Código de Defesa do Consumidor. 3. A ação de execução está embasada em “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS”, razão pela qual o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do CC. 4. Nos contratos de execução continuada, isto é, nas hipóteses de prestações sucessivas, no caso de impontualidade, embora haja o vencimento antecipado da dívida, não resta alterado o prazo prescricional para cobrança do título, que é contado da data do vencimento da última prestação. 5. Não há abusividade na concessão do chamado “desconto de pontualidade”, que, a bem da verdade, significa um incentivo ou “prêmio” do credor ao devedor para que este cumpra a obrigação em seu termo, não decorrendo daí o alegado e suposto excesso. 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, sustentando que o contrato em debate, por sua natureza e peculiaridades, deveria estar sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, c) artigo 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, argumentando que o valor ora executado não excede a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo, estando dentro do limite de competência dos Juizados Especiais, o que torna incompetente o juízo que proferiu a sentença; d) artigos 4o, inciso I, 39, 42, parágrafo único, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão recorrido manteve a validade da cláusula prevista no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em questão, a qual estipula multa exorbitante e desproporcional em caso de atraso no pagamento da mensalidade escolar, o que configura obrigação incompatível com a boa-fé ou a equidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 63065478), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco reuniria condições de transitar o recurso com base no lastreado malferimento aos artigos 206, §3o, do Código Civil, e 3o, inciso I, da Lei 9.099/1995, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CC/2002. LEI No 9.870/1999. CONTRATAÇÃO DE ANUIDADE OU SEMESTRALIDADE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO ÚNICA. PAGAMENTO PARCELADO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS ANUIDADES OU SEMESTRALIDADES. OBRIGAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (..) 3. Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6o, VII, do CC/1916. (...) (REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 8o DA LEI 9.099/95. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU DE PROPRIETÁRIOS. LOTEAMENTO URBANO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO PREPONDERANTE. OPÇÃO DO AUTOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. (...) 4. Não mais existindo o procedimento sumário após a entrada em vigor do CPC de 2015, a competência para o processo e julgamento de ação de cobrança - seja ajuizada por condomínio, seja por associação de moradores - depende de o valor da causa se situar dentro da alçada prevista no inciso I do art. 3o da Lei 9.099/95. Atendido esse critério quantitativo de competência, cabe ao autor a opção pela via do Juizado Especial ou da Justiça Comum Estadual. 6. Recurso ordinário provido. (RMS n. 67.746/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 25/5/2023).(g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colheria o recurso quanto à apontada transgressão aos artigos 4o, inciso I, 39, 42, parágrafo único, e 51, todos do CDC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025